Tribunal: STF
Processo: RHC 192368
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉ ACUSADA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DA "AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE" E DA "REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSA PELO CORONAVÍRUS". QUESTÕES QUE NEM SEQUER FORAM APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.